Tribunal: TJDFT
Processo: 0742132-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. A mora não é afastada mediante o ajuizamento de ação revisional em que se pretende o depósito de quantias inferiores ao pactuado, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.108.058/DF. Para os fins da disciplina prevista no artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil - segundo a qual nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor deverá quantificar o valor incontroverso do débito, que deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados - valor incontroverso não pode ser considerado o montante declarado unilateralmente pela parte, mas, sim, aquele alcançado após dilação probatória e fixação judicial, após a devida revisão do contrato. Nos termos do verbete sumular 380, do Superior Tribunal de Justiça, e do artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil, a propositura da ação revisional, além de não descaracterizar a mora, não retira do credor o direito de reclamar e perseguir o seu crédito, o que inclui a inscrição do nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e a adoção de medidas para busca e apreensão do bem.